Tribunal: STF
Processo: ARE 1386028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Tráfico de drogas - Recurso da defesa requerendo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na dosimetria da pena, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Por fim, no caso de incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pleiteando a concessão da suspensão condicional da pena - Provas francamente incriminadoras para o delito de tráfico - Depoimento dos guardas municipais merecedores de credibilidade - Confissão do apelante - Drogas em variedade (cocaína e maconha), embaladas em porções, acondicionadas para o tráfico - Local conhecido como ponto de compra e venda de entorpecentes - Apreensão de dinheiro - Circunstâncias reveladoras da habitualidade no exercício do comércio ilícito - As penas não comportam reparos - Confissão espontânea e menoridade relativa reconhecidas na r. sentença - S.231 - STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal - Mantido o redutor do § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06 - Princípio da proibição da ‘reformatio in pejus’ - Regime inicial fechado - Gravidade e danosidade social provocada pelo crime de tráfico de drogas, bem como as circunstâncias em que o delito fora praticado autorizam a manutenção - Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena - Personalidade deturpada e conduta social não demonstram ser suficiente a concessão dos benefícios - Negado provimento ao recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Ab initio, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial do recorrente para “fixar o regime inicial aberto ao início de cumprimento da sanção reclusiva e determinar sua substituição por duas medidas restritivas de direitos”, restando prejudicado o recurso extraordinário nesses pontos.



    De outro lado, no que tange ao pleito de incidência da atenuante de confissão, e à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inviável, portanto, se falar em absolvição, porque as provas produzidas, a forma com que ocorreu a abordagem, originada de patrulhamento policial em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, a confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais, a quantidade e variedade de drogas, o acondicionamento em porções individuais, evidenciam que as drogas que a apelante trazia consigo e que foram apreendidas, eram destinadas a consumo de terceiros.



    (...)



    Por fim, a apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, tampouco os do art. 77 do Código Penal, de modo que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena, pois a personalidade deturpada do apelante, assim como a daqueles que enveredam para a prática do crime tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a sua conduta social, violadora da ordem, pública instaurada e atentadora à saúde pública, provocando nesta prejuízo incalculável,, não indicam que tais medidas seriam suficientes.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente